Tribunal: TJSP
Processo: 1024532-54.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Luiz Antonio Costa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-13
Data de publicação: 2020-01-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000001554
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1024532-54.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante AMIL
ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., é apelada VERA LÚCIA
SPINELLI FONTANEZI (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por maioria de votos,
deram provimento ao recurso. Declara voto o 3o Juiz. Ampliação da turma julgadora,
nos termos do art. 942 do NCPC, de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARY GRÜN
(Presidente), MIGUEL BRANDI, LUIS MARIO GALBETTI E RÔMOLO RUSSO.
São Paulo, 9 de janeiro de 2020.
LUIZ ANTONIO COSTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 19/39872
Apelação Cível no 1024532-54.2019.8.26.0002
Comarca: São Paulo
Apelante: Amil Assistência Médica Internacional S.a.
Apelado: Vera Lúcia Spinelli Fontanezi
Ementa – Plano de saúde coletivo por adesão – Reajustes
anuais não precisam coincidir com índices da ,ANS –
Necessária, contudo, comprovação de conformidade à fórmula
contratual – Operadora Apelante requereu perícia – Julgamento
antecipado – Cerceamento de defesa – Sentença anulada –
Recurso provido.
Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou
procedente Ação Revisional cc Condenatória proposta pela beneficiária de
plano de saúde Apelada em face da operadora Apelante.
A Apelada é beneficiária de plano de saúde coletivo operado pela
Apelante. Em abril de 2019, a mensalidade do plano passou de R$2.105,63
para R$4.950,13, reajuste de 135% muito acima do índice da ANS (10%) e
da inflação (4,67%), razão por que propôs esta ação, alegando abusividade
do aumento e requerendo sua substituição pelo percentual da agência
reguladora.
Na sentença (fls. 496/9), o d. Juiz julgou a ação procedente por
entender que, “segundo o cálculo da própria ré [Apelante], no ano em
discussão (2018), o contrato coletivo em questão gerou uma receita total de
R$6.856.399,00, tendo um custo total de R$ 8.865.173,00” (fls. 497),
acrescentando que “A porcentagem de sinistralidade que excedeu aquela já
coberta pelo custo do contrato seria, portanto, de 29,30% e não de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
129,30%, como alegado” (ibidem) e concluindo que “A ré [Apelante], ao
utilizar a porcentagem de 129,30%, considerou como aumento da
sinistralidade todo e qualquer custo, desconsiderando a receita que já era
obtida, o que repercutiu em reajuste manifestamente abusivo, já que
inexistente aumento de sinistralidade que justificasse o reajuste contratual
imposto” (fls. 498). Com base nessas razões, o d. Juiz anulou o aumento
impugnado e determinou sua substituição pelo índice da ANS, condenando
a Apelante a indenizar custas e despesas processuais da Apelada, e a pagar
10% do valor da causa em honorários.
Em suas razões (fls. 505/19), a operadora alega que (1) teve
cerceado seu direito à ampla defesa, pois era necessária produção de prova
para apuração do percentual correto; (2) o reajuste é válido, pois foi
informado previamente à beneficiária e calculado de acordo com previsão
no contrato firmado com a estipulante, devendo a beneficiária Apelada
respeitar o avençado sob pena de ofensa ao art. 436 do CC; (3) trata-se de
plano coletivo, e não individual, com mensalidades reajustáveis por cálculo
atuarial destinado a manter o equilíbrio econômico-financeiro da relação,
como autoriza a ANS (RN 195/2009).
Recurso respondido (fls. 524/45).
É o Relatório.
Recurso tempestivo (sentença disponibilizada em 26.06.2019, fls.
500, e recurso interposto em 22.07.2019, fls. 501). Preparo pago (fls.
520/1).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EM PLANOS COLETIVOS POR ADESÃO, AS OPERADORAS TÊM
LIBERDADE PARA ESCOLHER OS CRITÉRIOS DOS REAJUSTES ANUAIS,
NÃO DEVENDO SE LIMITAR AO ÍNDICE DA ANS:
“3. O STJ POSSUI ORIENTAÇÃO NO SENTIDO DE QUE, NO
PLANO
COLETIVO,
O
REAJUSTE
ANUAL
É
APENAS
ACOMPANHADO
PELA
ANS,
PARA
FINS
DE
MONITORAMENTO DA EVOLUÇÃO DOS PREÇOS E DE
PREVENÇÃO DE ABUSOS, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR,
PORTANTO, EM APLICAÇÃO DOS ÍNDICES PREVISTOS AOS
PLANOS INDIVIDUAIS. PRECEDENTES”
(AGINT NO ARESP 1155520/SP, REL. MIN. MARIA ISABEL
GALLOTTI, J. EM 07.02.2019 PELA 4a T., DESTAQUEI).
DIANTE DA APLICAÇÃO DE CERTO PERCENTUAL, SEJA PELO
DIREITO DO CONSUMIDOR À INFORMAÇÃO (CDC 6o III), SEJA POR
DEVER DE ESCLARECIMENTO COROLÁRIO DA BOA-FÉ QUE REGE A
EXECUÇÃO DO CONTRATO (CC 422), SEJA ENFIM PELA PROIBIÇÃO DA
POTESTATIVIDADE, COMUM A RELAÇÕES CONSUMERISTAS (CDC 51
X) E CIVIS (CC 122 “IN FINE”), DEPREENDE-SE QUE AS OPERADORAS
TÊM O DEVER DE EXPLICAR SUA ORIGEM, OU SEJA, COMO CHEGARAM
A ESSE PERCENTUAL EM ESPECIAL, O QUE AUTORIZA QUE
BENEFICIÁRIOS
IMPUGNEM
OS
AUMENTOS
APLICADOS
CONCRETAMENTE:
“3. NÃO
OBSTANTE
SER
IDÔNEO
O
REAJUSTE
DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
MENSALIDADE
DO
CONTRATO
DE
PLANO
DE
SAÚDE
COLETIVO, É ASSEGURADA A VERIFICAÇÃO DE ABUSO DO
REAJUSTE CASO A CASO. NA HIPÓTESE, O TRIBUNAL DE
ORIGEM RECONHECEU A ÍNDOLE ABUSIVA DO REAJUSTE
ANUAL DE 2015, NO PATAMAR DE 31%, NÃO HAVENDO
ELEMENTOS
NOS
AUTOS
PARA
ALTERAR
TAL
ENTENDIMENTO, QUE SE MOSTRA RAZOÁVEL”
(AGINT NO ARESP 1296459/SP, REL. MIN. RAUL ARAÚJO,
J. EM 23.10.2018 PELA 4a T., DESTAQUEI).
NO CASO SOB ANÁLISE, O REAJUSTE APLICADO PELA
OPERADORA (135%) FOI NOTAVELMENTE MAIOR DO QUE O REAJUSTE
MÁXIMO
AUTORIZADO
PELA
ANS
(10%,
CF.
<HTTP://WWW.ANS.GOV.BR/INDEX.PHP/PLANOS-DE-SAUDE-E-
OPERADORAS/ESPACO-DO-CONSUMIDOR/270-HISTORICO-REAJUSTE-
VARIACAO-CUSTO-PESSOA-FISICA>), O QUE REFORÇA O DEVER DA
OPERADORA DE DEMONSTRAR QUE O REAJUSTE APLICADO SEGUIA
AS REGRAS CONTRATUAIS.
INSTADA A PRODUZIR PROVAS (FLS. 221), A APELANTE
REQUEREU PERÍCIA CONTÁBIL (FLS. 343). O D. JUIZ, CONTUDO,
PASSOU DIRETAMENTE AO JULGAMENTO, DISPENSANDO A PERÍCIA, E
DECIDIU PELA ABUSIVIDADE DO ÍNDICE DE REAJUSTE E POR SUA
SUBSTITUIÇÃO PELO ÍNDICE DA ANS.
ENTENDO QUE A APELANTE DEVIA TER TIDO OPORTUNIDADE
PARA PRODUZIR A PROVA PERICIAL A FIM DE DEMONSTRAR QUE O

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
REAJUSTE IMPUGNADO ENCONTRAVA-SE DE ACORDO COM AS
REGRAS CONTRATUAIS (CAPÍTULO XXI DO CONTRATO, FLS. 145SS,
ALTERADO PELO ADITIVO DE FLS. 116/7) OU SE VERIFICAR O
PERCENTUAL CORRETO DE AUMENTO, CONCLUINDO-SE QUE O
JULGAMENTO ANTECIPADO EFETIVAMENTE LHE CERCEOU O DIREITO
DE DEFESA.
O
ENTENDIMENTO ORA ESPOSADO ENCONTRA-SE EM
CONSONÂNCIA COM O RACIOCÍNIO POR TRÁS DE JULGADO DO E. STJ
QUE DEFINIU A NECESSIDADE DE PERÍCIA EM EXECUÇÃO PARA
APURAÇÃO DO REAJUSTE CORRETO POR FAIXA ETÁRIA:
“9. SE FOR RECONHECIDA A ABUSIVIDADE DO AUMENTO
PRATICADO PELA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE EM
VIRTUDE DA ALTERAÇÃO DE FAIXA ETÁRIA DO USUÁRIO,
PARA NÃO HAVER DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL, FAZ-SE
NECESSÁRIA, NOS TERMOS DO ART. 51, § 2o, DO CDC, A
APURAÇÃO DE PERCENTUAL ADEQUADO E RAZOÁVEL DE
MAJORAÇÃO DA MENSALIDADE EM VIRTUDE DA INSERÇÃO
DO CONSUMIDOR NA NOVA FAIXA DE RISCO, O QUE DEVERÁ
SER FEITO POR MEIO DE CÁLCULOS ATUARIAIS NA FASE DE
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA”
(RESP 1.568.244/RJ, REL. MIN. RICARDO VILLAS BÔES
CUEVA, J. EM 14.12.2016 PELA 2a SEÇÃO).
Destarte, voto pela anulação da sentença por cerceamento de
defesa, devendo-se retornar os autos à primeira instância a fim de que seja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
realizada perícia e se determine o índice correto de reajuste “in casu”. No
ínterim, o reajuste continuará a ser aquele fixado pelo d. Juiz “a quo”, nos
termos da decisão de fls. 69/70.
Isso posto, pelo meu voto, dou provimento ao Recurso.
Luiz Antonio Costa
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 14/26704
Apelação Cível no 1024532-54.2019.8.26.0002
Comarca: São Paulo
Apelante: Amil Assistência Médica Internacional S.a.
Apelado: Vera Lúcia Spinelli Fontanezi
Origem: 10a Vara Cível do Foro Regional Santo Amaro
Juiz: Carlos Eduardo Pratavieira
Relator: Luiz Antonio Costa
DECLARAÇÃO DE VOTO
Plano de saúde Aumento abusivo do valor
da mensalidade afastado pela sentença

Recurso da ré objetivando a produção da
prova pericial Desnecessidade, pois ela não
demonstrou minimamente os cálculos que
realizou para chegar ao valor que ela mesma
estipulou Recurso improvido.
1.
Sem
embargo
do
inconfundível
conhecimento jurídico do eminente relator, ouso, desta vez, dele
discordar parcialmente.
Pelo voto do desembargador relator, o
recurso seria provido, nos seguintes termos:
Ementa Plano de saúde coletivo por adesão
Reajustes anuais não precisam coincidir com
índices da ANS
Necessária, contudo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
comprovação
de
conformidade
à
fórmula
contratual Operadora apelante requereu perícia
Julgamento antecipado
Cerceamento de
defesa Sentença anulada Recurso provido.
A sentença afastou o reajuste de cerca de
135% aplicado ao contrato da autora, sustentando a operadora de plano
de saúde, nas razões da apelação que a cobrança é legítima e que há
necessidade de produção de prova pericial a fim de demonstrar o índice
correto.
A decisão não comporta reforma.
Era
obrigação
da
ré
demonstrar
minimamente os cálculos que realizou para chegar ao valor que ela
mesmo estipulou para aumentar a mensalidade, de modo que não
justifica a realização de prova pericial.
2.
Ressalvando,
portanto,
a
douta
convicção do desembargador relator, ouso, desta vez, dele discordar,
pois, segundo o meu voto, a hipótese é de improvimento do recurso.
Luís Mário Galbetti
Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
LUIZ ANTONIO SILVA COSTA
F7E06ED
8
8
Declarações
de Votos
LUIS MARIO GALBETTI
F850BCB
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1024532-54.2019.8.26.0002 e o código de confirmação da tabela acima.